Tribunal: TJSP
Processo: 0012092-23.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Cálculo progressão regime aberto – Termo inicial data da sentença que concedeu progressão ao semiaberto - Retificação do cálculo - Necessidade – AGRAVO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000467580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0012092-23.2019.8.26.0041, da Comarca de Campinas, em que é agravante IGOR DOS
SANTOS OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria,
DERAM PROVIMENTO ao recurso, para o fim de retificação de cálculo, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES, vencedor, ALCIDES MALOSSI
JUNIOR, vencido e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 25 de junho de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal no
0012092-23.2019.8.26.0041
Voto no
17.861 digital
Agravante: Igor dos Santos Oliveira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Cálculo progressão
regime aberto
Termo inicial data da sentença que
concedeu progressão ao semiaberto - Retificação do cálculo
- Necessidade AGRAVO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo em execução penal
interposto pelo sentenciado Igor dos Santos Oliveira contra a r. decisão
de fls. 26 que homologou cálculo para progressão ao regime aberto,
como termo inicial a data da sentença que concedeu a progressão ao
regime semiaberto.
Inconformado, o agravante pleiteia a reforma
do decisum, para o fim de ser determinada a retificação do cálculo
elaborado para que nele seja considerada como termo inicial para
progressão ao regime aberto, a data na qual o agravante preencheu o
requisito temporal para progressão ao regime semiaberto (fls. 50/53).
Ofertada contraminuta (fls. 57/60), o MM.
Juiz a quo manteve a decisão recorrida (fls. 61) e a d. Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 69/73).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
2. O inconformismo comporta acolhimento.
Com efeito, em recente julgado do Supremo
Tribunal Federal, o qual entendeu que para estabelecer, como marco
para a subsequente progressão, a data em que o apenado preencheu os
requisitos legais do art. 112 da LEP e não aquela em que o Juízo das
Execuções, em decisão declaratória, deferiu o benefício ou aquela em
que o reeducando, efetivamente, foi inserido no atual regime.
Confira-se, a propósito, julgado do C. STJ:
“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE RECURSO PRÓPRIO. PROGRESSÃO DE REGIME.
MARCO INICIAL. DATA DO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS DO ART. 112 DA LEP. PRECEDENTE DO
STF. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A jurisprudência desta
Corte Superior passou a adotar o entendimento do
Supremo Tribunal Federal, externado no julgamento
do HC 115.254 (Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda
Turma, julgado em 15/12/2015), para estabelecer,
como marco para a subsequente progressão, a data
em que o apenado preencheu os requisitos legais do
art. 112 da LEP e não aquela em que o Juízo das
Execuções, em decisão declaratória, deferiu o
benefício
ou
aquela
em
que
o
reeducando,
efetivamente, foi inserido no atual regime. 2. Habeas
corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para cassar o acórdão impugnado e restabelecer a
decisão proferida pelo Juízo da execução penal” (HC
357.480/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, C. 5a Turma j.
09/05/2017).
Sendo assim, conclui-se que o tempo de
contagem da fração para progressão ao regime aberto deve levar em
conta, como termo inicial, a data em que o agravante cumpriu o
requisito objetivo para progredir ao semiaberto.
Destarte, deve ser provido o presente agravo,
para que seja retificado o cálculo elaborado, considerando como termo
inicial para progressão ao regime aberto a data na qual o agravante
preencheu o requisito temporal para progressão ao regime
semiaberto.
3. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao
recurso, para o fim de retificação de cálculo.
SILMAR FERNANDES
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0012092-23.2019.8.26.0041.
Agravante: IGOR DOS SANTOS OLIVEIRA (Dra. Camila Paroneti
Silva, Defensora Pública).
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Decisão: Juíza de Direito Dra. Fernanda Alves da Rocha. Branco
de Oliva Politi.
Comarca: Capital.
Voto no 18.359.
-DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO-
Respeitado o entendimento da douta
maioria, ouso dela divergir.
Cuida-se de recurso de AGRAVO EM
EXECUÇÃO (fls. 50/53) interposto, com fulcro no artigo 197, da
Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), por IGOR DOS
SANTOS OLIVEIRA, contra a r. decisão proferida no curso
da execução de pena (fls. 26 prolatada em 19/03/2019), que houve
bem considerar como data base a da decisão que deferiu a
progressão ao regime semiaberto como termo inicial para
sequencial promoção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Busca o agravante, nesta Instância, a
cassação da r. decisão, com retificação dos cálculos e
alteração da data-base fixada, para o dia em que houve
implemento do lapso temporal necessário para progressão
ao regime semiaberto, em consonância com a jurisprudência
do C. Supremo Tribunal Federal.
Contrarrazões
às
fls.
57/60
pelo
desprovimento do recurso. A r. decisão foi mantida pelo juízo
“a quo” (fls. 61).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento do recurso (fls. 69/74).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O agravo não merece provimento.
Conforme verificado dos autos, o agravante,
primário, expia pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos
e 06 (seis) meses de reclusão. Iniciou o cumprimento das
penas em 22/03/2018, estando previsto o término para
21/09/2023. Aponta-se que obteve o agravante a progressão
ao regime intermediário em decisão proferida em 14/03/2019
(conforme se vê a fls. 20/21).
Na decisão homologatória, afastado pleito
defensivo, foi fixada a data da prolação da decisão que
deferiu a progressão ao regime semiaberto (14/03/2019) como
termo inicial do lapso necessário para sequencial
promoção, agora ao aberto.
Andou bem o piso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, nos precisos termos do artigo
112, da Lei de Execução, a execução progressiva da pena,
com a transferência para regime menos rigoroso, dar-se-á,
no caso de crimes comuns, “quando o preso tiver cumprido
ao menos um sexto da pena no regime anterior e
ostentar bom comportamento carcerário, comprovado
pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que
vedam
a
progressão”.
Da
redação
do
mencionado
dispositivo, aplicada a melhor interpretação, facilmente se
extrai que (i) existe um lapso mínimo que deve ser
superado pelo penitente e; (ii) a progressão não depende
exclusivamente do resgate de certa fração de pena, mas
sim, também, de bom comportamento carcerário, o qual
somente é aferido por ocasião da apreciação do pedido de
progressão.
Equivocado, desta feita, “permissa venia”,
entendimento tal como o apresentado no recurso, qual seja,
de que a decisão que defere progressão de regime é
meramente declaratória, mas sim, também, constitutiva, não
se podendo olvidar, que, no extremo, tal linha argumentativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
implicaria em progressão por salto, do fechado diretamente
para o aberto, vedada pela Súmula de no 491, do C.
Superior Tribunal de Justiça, daí porque adequada a
fixação da data de prolação da decisão deferitória como
termo inicial para sequencial promoção. Na realidade, ideal
seria se o lapso começasse a correr do efetivo ingresso no
regime semiaberto, contudo, podendo aí sair prejudicado o
próprio sentenciado, em razão do inegável e lamentável
descaso do Poder Público, no tocante à administração dos
estabelecimentos penais, pouco estruturados e com vagas
insuficientes para a população carcerária existente. Mais
próximo do justo, portanto, para a Sociedade e para o
próprio sentenciado, o proceder adotado pelo piso.
Interessante, sobre a matéria, os seguintes
precedentes:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO Pena
Cálculo -
Retificação - Impossibilidade - Termo inicial para
progressão ao regime aberto Data em que foi
concedido o regime semiaberto Agravo não
provido.” (TJ-SP Agravo em Execução Penal no
0006918-83.2016.8.26.0026, 14a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Miguel Marques e Silva, j.
16/02/2017, v.u.);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Agravo em Execução - Recurso interposto contra
decisão que determinou início da contagem do
lapso temporal para a concessão de progressão de
regime prisional o dia em que o sentenciado atingiu
o direito de progredir - Fixação da data-base para a
concessão de progressão. Lapso temporal deve ser
contado a partir do efetivo ingresso no regime
prisional intermediário. Decisão cassada. Agravo
provido.” (TJ-SP Agravo em Execução Penal no
0000661-14.2017.8.26.0509, 7a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Freitas Filho, j. 31/05/2017, v.u.);
“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL

PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE
CONCEDEU
CONCOMITANTEMENTE
DUAS
PROGRESSÕES DE REGIME SUCESSIVAS

PROGRESSÃO PER SALTUM
VIOLAÇÃO AO
VERBETE
SUMULAR
No
491,
DO
COL.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA O TERMO
A QUO PARA OBTENÇÃO DA PROGRESSÃO DE
REGIME É A DATA DO EFETIVO INGRESSO DO
APENADO
AO
REGIME
ANTERIOR

PRECEDENTES DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA

DECISÃO
PARCIALMENTE
REFORMADA RECURSO PROVIDO.” (TJ-SP
Agravo
em
Execução
Penal
no
0011444-23.2016.8.26.0502, 9a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Amaro Thomé, j. 02/02/2017,
v.u.);
“EMENTA: "Habeas Corpus". Pretendida fixação de
termo inicial para contagem do lapso temporal
necessário à progressão ao regime aberto. Nova
data-base, para fins de progressão de regime, que
não corresponde à data do preenchimento do
requisito objetivo, mas sim à do efetivo ingresso do
apenado no novo regime, conforme se extrai do
disposto no artigo 112, da LEP. Inviabilidade de
exame da pretensão em via estreita de "Habeas
Corpus", que não permite abordamento meritório e
exame aprofundado de provas. Ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interesse processual. Impossibilidade de concessão
do pleito. Ordem denegada.” (TJ-SP
“Habeas
Corpus” no 0205716-73.2013.8.26.0000, 4a Câmara
de Direito Criminal, rel. Des. Luís Soares de Mello, j.
27/05/2014, v.u.).
Legal e adequado, portanto, o cálculo
elaborado.
Do exposto, pelo meu voto, ORA VENCIDO,
NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Alcides Malossi Junior
RELATOR SORTEADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos EletrônicosSILMAR FERNANDES
111850BE
5
11
Declarações de Votos
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
113D8235
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0012092-23.2019.8.26.0041 e o código de confirmação da tabela acima.